Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721045-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para o deferimento da justiça gratuita: A decisão impugnada foi assim lançada: Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Nesse diapasão, é dever do Magistrado evitar que pessoas que não se encontram em situação de pobreza evidente se utilizem de serviços colocados à disposição daqueles efetivamente necessitados dos préstimos públicos gratuitos. O conceito de pobre há de ser apurado em face das condições de nossa sociedade, toda ela, por assim dizer, inserida num contexto mundial do que se entende por pobreza. Ressalte-se que não basta analisar a quantidade de despesas do indivíduo, mas também a qualidade dessas despesas. É preciso analisar se essas despesas se coadunam com a concessão de um benefício de assistência social, pois é essa a natureza da gratuidade de justiça. Desde que se trata de um benefício social, e não de um privilégio, deve ser concedido realmente a quem não possa arcar com as despesas 4 do processo, sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Não há que ser concedido a pessoas que vivem vidas luxuosas ou descontroladas financeiramente, pois não é esse o destino que deve ser dado aos recursos públicos. Assim, as despesas justificáveis são aquelas apenas razoáveis destinadas à moradia, alimentação, saúde e educação. Despesas com aquisição de bens duráveis não afastam a capacidade de arcar com as despesas processuais, pois estas não são de maior importância na hierarquia da vida. Verifica-se que a parte requerente declarou ter recebido rendimentos tributáveis em 2021 na quantia de R$ 342.616,80 (id. 128790462), fato este que por si só vai de encontro à alegada hipossuficiência. Ademais os demais documentos anexados demonstram que a situação financeira da demandante não se amolda à condição de efetiva necessidade. Portanto, entendo que a parte requerente não faz jus à gratuidade judiciária, posto que o pagamento das despesas do processo não prejudica seu sustento ou de sua família. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE AUTORA, determinando que esta anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o benefício da justiça gratuita não pode ser concedido para quem ostenta rendimentos tributáveis em 2021 na quantia de R$ 342.616,80 (id. 128790462), fato este que por si só vai de encontro à alegada hipossuficiência. Afasta-se a presunção em favor da pessoa física, diante da renda mencionada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2022